Tribunal: TJSP
Processo: 2252830-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que julgou procedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os agravantes no polo passivo da execução – Cabimento – Hipótese em que há necessidade de produção de provas quanto à existência dos requisitos para que possa ser desconsiderada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que julgou procedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os agravantes no polo passivo da execução – Cabimento – Hipótese em que há necessidade de produção de provas quanto à existência dos requisitos para que possa ser desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, que foi controvertida - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A RESPEITÁVEL DECISÃO, a fim de que o processo retorne ao primeiro grau para regular instrução probatória.